Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710018-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: EDUARDO RODRIGUES LEITAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. CONTROLE DO JUÍZO ESPECIALIZADO. I. Crédito cujo fato gerador precede o pedido de recuperação judicial está sujeito aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. II. A novação operada pelo plano de recuperação judicial abrange todos os créditos concursais, inclusive aqueles que não foram habilitados, consoante a inteligência dos artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. III. A satisfação do crédito concursal que não foi habilitado e constitui objeto de cumprimento de sentença autônomo deve observar as condições previstas no plano de recuperação homologado, independentemente do encerramento da recuperação judicial. IV. A despeito do encerramento formal da recuperação judicial, subsiste a competência do juízo respectivo para o controle dos atos de constrição, sob pena de comprometimento do plano de recuperação, presente o disposto nos artigos 10, § 9o, 61 e 63 da Lei 11.101/2005. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 49, 59 e 168, todos da Lei 11.101/2005, defendendo a submissão do seu crédito ao plano de recuperação judicial, dada a sua natureza concursal. Aduz que, não obstante o encerramento do processo de recuperação judicial em si, é certo que os créditos concursais continuam sujeitos ao pagamento conforme o plano aprovado e devem ser incluídos no quadro geral de credores. Ressalta que a desobediência aos termos aprovados pelo plano pode ensejar que ela incorra em crime falimentar e que o decisum objurgado deveria respeitar o disposto no Tema 1.051 do STJ. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Na petição de ID 72020898, a parte recorrente pede a juntada dos documentos de regularização da representação processual, o desentranhamento dos documentos de IDs 72004755, 72004757, 72006109 e 72006110 e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 49, 59 e 168, todos da Lei 11.101/2005, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pedido de desentranhamento dos documentos de IDs 72004755, 72004757, 72006109 e 72006110, porquanto sua manutenção nos autos não acarreta prejuízo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72020898. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024